Tribunal: STF
Processo: ARE 1504450
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais – Seção Judiciária de Alagoas, cujo Voto-ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 1): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PARCELA INSTITUCIONAL. CARÁTER GERAL DA PARCELA INSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 11, §1º DA LEI Nº 10.855/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ENTENDIMENTO DA TNU. TEMA 294. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO”



    No RE (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput; e 40, §§ 4º e 8º, da CF/1988. 



    Sustenta, para tanto, que “a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal, conforme será a seguir demonstrado” (Doc. 15, fl. 12). 



    Assevera que “o acórdão merece reparo porque descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidor ativo, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16, dando interpretação inadequada ao art. 40 da CF” (Doc. 15, fl. 12).



    Nessa linha, defende que “é nítida a lesão ao artigo 40, §§ 4º e 8º da CF na decisão ora recorrida, dado que não há como se superar o fato de que a GDASS devida aos inativos substituídos deve ser paga na forma prevista em lei, após a homologação do primeiro ciclo avaliativo já ocorrido a muito tempo (2009), ou seja, sem a paridade reclamada” (Doc. 15, fl. 15).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de julgar improcedente o pedido inicial.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, cuida-se de ação visando à implantação e o pagamento de diferenças referentes a pagamento de Gratificação de Desempenho da Atividade de Seguridade Social – GDASS, em razão das alterações promovidas pela Lei 13.324/2016, no sentido que seja tal gratificação paga a servidor inativo/pensionista em valor correspondente a 70 pontos a partir de 1º/8/2015.



    A parte autora sustenta, em síntese, que a Lei 13.324/2016 garante a percepção de 70 pontos a todos os servidores, em razão do seu caráter genérico, desse modo, o artigo 16 da Lei n. 10.855/2004, na parte em que prevê o pagamento de 50 (cinquenta) pontos para os inativos, encontra-se tacitamente revogado pelo artigo 11, § 1º, na redação dada pela Lei nº 13.324/2016. 



    O pedido foi julgado procedente pelo Juízo de Primeiro grau para para condenar o réu a revisar a gratificação da parte autora para que seja paga na integralidade da pontuação prevista na tabela de remunerações dos servidores públicos federais inativos, observada a prescrição quinquenal, bem assim a decisão foi mantida pela Turma Recursal.



    A recorrente alega que “no caso específico da GDASS, gratificação de caráter pro labore faciendo, uma vez que já foram processados os resultados das primeiras avaliações dos ativos, o pagamento da gratificação aos aposentados e pensionistas deverá observar o regramento do art. 16 da Lei 10.855/2004, que se manteve inalterado mesmo após as alterações trazidas pela Lei 13.324/2016, de forma que o pagamento de valores diversos aos servidores inativos não fere o princípio da isonomia previsto nos arts. 5º, I, e 40, §8º, da CF/1988”(Doc. 15, fl. 25).



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.408.525-RG (Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1289), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja: “Possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). 



    1. Recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036), contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que estendeu a servidor aposentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), recebida pelos servidores ativos do INSS.



    2. Discute-se, no caso, se a fixação de valor mínimo de gratificação aos servidores ativos conferiu feição genérica e incondicionada à parcela remuneratória, o que asseguraria a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade.



    3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando que, após a realização dos primeiros ciclos de avaliação, as gratificações federais de desempenho, como a GDASS, têm natureza pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos.



    4. A controvérsia sobre a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do INSS, com fundamento no direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo para a parcela, tem natureza constitucional e possui repercussão geral.



    5. Repercussão geral reconhecida.”



     



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente